Tribunal: TJES
Processo: 0003055-52.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003055-52.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CHARLES ANDREWS OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DIREITO A INFORMAÇÃO. TEMA 1.112 STJ. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES DO ESTIPULANTE. LEI Nº 73/1966. RESOLUÇÃO Nº 107/2004. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DE IFPD E IPA. LES
Ã
O NÃO ACOBERTADA PELO SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Acerca do direito à informação quanto a seguro em grupo, a legislação brasileira é expressa em apontar o estipulante como responsável pela função de explicar o seguro adquirido para os segurados. A Resolução nº 107/2004, em seu artigo
3
º, pontua q
ue
é obrigação do estipulante fornecer quaisquer informações do contrato de seguro.

2.
A
Lei nacional de Seguros Privados (Lei n
º
73/1966) preceitua em seu Art. 21,
§

2º, que nos contratos facultativos, o estipulante atua enquanto mandatário do segurado, isto é, seu representante. Para que o segurado possa então se informar do seguro em grupo adquirido, deve o mesmo buscar conhecimento através do estipulante, ora empregador.

3.
T
ema 1.112 do STJ determinou que “(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”.

4.

O
seguro coletivo de vida
expõe de forma clara que o seguro cobriria Invalidez Permanente por Acidente (IPA), e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

5.
Decidiu o
C. Superior Tribunal de Justiça em REsp nº 1.845.343/SP, e do tema 1.068 também do STJ
que não é ilegal nem abusiva

a
cláusula que prevê a cobertura adicional de
IFPD
em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

6.

Para a indenização por

IFPD,
se
exige que a doença provoque uma incapacidade mais geral, isto é, uma incapacidade para os exercícios de atividade laborativa e de atividade cotidiana.

7.
No presente caso é notável que o apelante não se encontra dependente de ninguém para realizar atividades do cotidiano, bem como continua a trabalhar, após relocado para função que não demande esforço físico.

8.

É notável a gravidade da lesão do recorrente, entretanto, a lesão e a incapacidade por ela geradas

não configuram limitações suficientes capazes de se encaixar dentro da cobertura por IFPD.

9.

Não
é cabível
também a
indenização com base na determinação de cobertura IPA.
Dispõe em
cláusula complementar
que
o pagamento de indenização ocorrerá da invalidez parcial ou permanente em causas exclusivamente acidentais durante o período de Cobertura.

10.
É determinado explicitamente
na cláusula complementar do contrato
que a cobertura securitária de IPA excluía de indenização “
lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos”.

11.
Também foi excluído do IPA
cobertura indenizatória
de
lesões na coluna que não sejam decorrentes, exclusivamente, de fratura ou luxações acidentais.

12.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003055-52.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
CHARLES ANDREWS OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE:
CARLOS AUGUSTO ALMEIDA - BA10803-A
Advogado do(a) APELADO:
BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Nos termos em que brevemente foi relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CHARLES ANDREWS OLIVEIRA DOS SANTOS
, irresignado com sentença (fls. 386/392), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que decidiu por rejeitar os pedidos autorais, resolvendo o mérito.

Condenou o requerente ao pagamento de custas finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Condenou ainda o requerente ao pagamento dos honorários periciais. Resta suspensa a exigibilidade das custas sucumbenciais por concessão da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Relata o autor, ora apelante, em ação inicial de cobrança de seguro (fls. 02/26) ajuizada em primeiro grau que, em razão de microtraumas sofrido ao longo dos anos, o autor não detém mais a capacidade de exercer atividade laboral habitual prévia, apresentando incapacidade parcial permanente, sendo eles voltados para traumatismo na coluna lombar e no membro direito por acidente coberto.

Alega que, ao acionar a seguradora apelada, a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
para receber indenização, contudo, não obteve êxito. Por sua vez, alegou a seguradora em contrarrazões (fls.
67/115
) que o seguro do apelante não possui cobertura para o dano que alega possuir.

Após sentença de improcedência, em sede de recurso apelatório (fls. 394/417), alega o apelante a violação do dever de informação da parte apelada, que não forneceu os termos de “condições gerais” do seguro
de vida
em grupo contratado, nem especificou as coberturas contratadas ao apelante.
Argumenta
que as cláusulas devem ser lidas de forma mais favorável ao consumidor, e que o estipulante (empregador) não pode ser o único a ser responsabilizado pela ausência de informação para o segurado.

Afirma que tudo que recebeu foi um folheto que
tratava
da cobertura por invalid
ade
permanente por acidente (IPA). Ainda, alega que os traumas e lesões por esforço repetitivo podem sim ser caracterizados como invalidez permanente por acidente, pois o apelante não pode mais exercer a atividade habitual anterior.

Acerca do direito à informação quanto a seguro em grupo, a legislação brasileira é expressa em apontar o estipulante como responsável pela função de explicar o seguro adquirido para os segurados. A Resolução nº 107/2004, em seu artigo 1º, pontua que o estipulante é o representante dos segurados na contratação da apólice. Em seu artigo 3º, dispõe que é obrigação do estipulante fornecer quaisquer informações do contrato de seguro.

A Lei nacional de Seguros Privados (Lei n
º
73/1966) preceitua em seu Art. 21,
§

2º, que nos contratos facultativos, o estipulante atua enquanto mandatário do segurado, isto é, seu representante. Neste segmento, o estipulante é quem vai analisar as cláusulas e coberturas da apólice disponibilizada pela seguradora.

Para que o segurado possa então se informar do seguro em grupo adquirido, deve o mesmo buscar conhecimento através do estipulante, ora empregador.

Em consonância, extrai-se o tema 1.112 do STJ que determinou que “(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”.

Nesta esteira, o esta Câmara já decidiu que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. LEGALIDADE. TEMA N. 1.068 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. INVALIDEZ POR ACIDENTE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. RISCO EXCLUÍDO.
D
EVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 4. Incabível a concessão de indenização de seguro ante a inexistência de cobertura securitária para a constatada incapacidade laborativa por lesão por esforço repetitivo, expressamente excluída do conceito de acidente pessoal empregado nas condições complementares do contrato de seguro.
5. Não se vislumbra ofensa ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Processo Civil quando os dados pertinentes constam de forma expressa nas condições gerais e complementares da apólice de seguro, praxe adotada pelo mercado securitário; notadamente quando compete ao estipulante o repasse das informações ao segurado, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ (AgInt-REsp 1.842.390).
6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0006526-13.2018.8.08.0047. Julgado: 13/09/2022. DJe: 20/09/2022). (destaque).

Pelo exposto, correta a determinação proferida em sentença de primeiro grau ao afastar violação do direito à informação. Neste diapasão, por mais que o Código de Defesa do Consumidor priorize uma leitura mais favorável ao consumidor, esta não pode se contrapor a determinação legal/jurisprudencial, nem descaracterizar a
natureza
do seguro contratado.

Quanto ao argumento do recorrente de que
a jurisprudência entende que traumas e lesões por esforço repetitivo podem ser caracterizadas como invalidez permanente por acidente, uma vez que a lesão impossibilita a pessoa de exercer a atividade profissional habitual exercida anteriormente ao dano,
tal argumento não permite que a cobertura securitária indenize o apelante pela incapacidade parcial permanente argumentada.

Isto porque, conforme vergastado pela sentença proferida pelo MM. juiz de primeiro grau, o seguro coletivo de vida (fls.
127/138), expõe de forma clara que o seguro cobriria Invalidez Permanente por Acidente (IPA), e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

Cumpre transcrever
trecho do mérito da
decisão proferia em primeiro grau, para termos a conceitualização destas coberturas:

[...]Ao que interessa ao caso, a invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) –
também conhecida como Invalidez Permanente por Doença – Funcional
(IPD-F)

–
encontra-se regulada na Circular SUSEP n° 302/2005

(Dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas, e dá outras providências),

em seus arts. 17 e 18
,
ex vi
:

INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA

Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, conseqüente de doença,
que cause a perda da existência independente do segurado.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada
perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

[...]

Conquanto o perito tenha afirmado que a doença que acomete o requerente o incapacite para o exercício da sua profissão, é importante que se atente para a distinção acima feita. A cobertura prevista no contrato de seguro (isto é, a cobertura reclamada pelo requerente) é a IFPD, e não a ILPD.
A IFPD exige que a doença provoque uma incapacidade mais geral, isto é, uma incapacidade para os exercícios de atividade laborativa e de atividade cotidiana
.

O laudo pericial e as provas anexas à petição inicial não indicam que a doença do requerente, embora inquestionavelmente grave, cause-lhe perda da existência independente. Ora, segundo destacado pelo próprio perito, “
[...]o periciado não apresenta limitações para as atividades da vida diária
” (fl.320).

Identifico que o requerente está apto para desempenhar as suas atividades e funções físicas, mentais e fisiológicas cotidianas independentemente de qualquer ajuda, de modo a não estar comprometida a possibilidade de pleno exercício das relações autonômicas do requerente, o que, por consequência técnica (lei e contrato), evidencia que o requerente não sofre de perda da existência independente.

No mais, além da impossibilidade de aplicação da cobertura prevista para a IFPD ao requerente, faz necessário também apontar que a doença que acometeu o autor não se enquadra nas hipóteses de cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA).

As cláusulas complementares sobre a cobertura citada, mais precisamente o §1º e o item 1.2 do objetivo da cobertura (fls.143/144), declinam expressamente que para efeito da cobertura por IPA,“
considera-se acidente pessoal o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do segurado”
,
não se enquadrando ao conceito de acidente pessoal, “
as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo - LTC ou similares”
.

Assim, ainda que houvesse correlação com a atividade laborativa exercida, conforme conclusão do perito, as lesões que acometem o requerente são decorrentes de processo degenerativo, o que não se enquadra no conceito de acidente pessoal previsto no contrato de seguro de vida
, que é expresso ao estipular que um acidente deve ser o causador da lesão, por si só e independente de toda e qualquer causa. Ademais, em relação às lesões resultantes de impacto repetitivo, o próprio contrato de seguro foi expresso em excluí-las das coberturas fornecidas. [...] (destaque)

Sob este enfoque, resta nítido que a legislação nacional entende que a cobertura de IFPD é passível de indenização quando o segurado não se encontra apto a exercer atividade laborativa e atividade cotidiana.

E desta restrição não há abusividade ou ilegalidade, conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em REsp nº 1.845.343/SP, e do tema 1.068 também do STJ:

N
ão é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

Em consonância:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO COBERTURA ADICIONAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) TEMA 1.068 DO STJ VALIDADE JUÍZO DE RETRATAÇÃO ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015 DIVERGÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO JULGAMENTO E A TESE FIRMADA NO TEMA 1.068 JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO REALIZADO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.
...] 2)
Diante dos fundamentos adotados no julgamento do REsp nº 1.845.943/SP, restou superado o entendimento prevalecente no julgamento anterior, de que, na interpretação a ser conferida à expressão invalidez total, não seria necessária a caracterização da incapacidade absoluta do segurado para todo e qualquer ato do cotidiano para que este faça jus ao recebimento da indenização, sendo suficiente a prova de que está impossibilitado de desempenhar normalmente as atividades cotidianas, tal qual exercia antes sem o auxílio de terceiros e de que nem sequer existe perspectiva médica de sua recuperação/reabilitação.
3)O entendimento que prevaleceu no julgamento do recurso representativo de controvérsia foi de que a garantia de invalidez funcional não possui vinculação com a incapacidade profissional, de modo que a garantia do pagamento da indenização, no caso da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) que foi a contratada no caso concreto se dá no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

4)
A prova pericial é contundente no sentido de que: (i) o autor está incapacitado para a função que exercia na empresa na qual trabalhava, por depender de esforços físicos que não mais pode realizar; (ii) sua invalidez é total, ou seja, não pode realizar atividades laborativas; (iii) não há perspectiva de reabilitação ou de regressão da lesão; e
(iv) o autor pode vir a exercer atividades burocráticas, por não ter havido comprometimento da autonomia para as atividades da vida diária, dentre outras respostas de menor relevância para o deslinde dos fatos, ou seja, descortinou-se um cenário fático diverso do que ensejaria a cobertura securitária contratada, a teor do entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.068).[...](
Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, TERCEIRA CÂMARA. Apelação Cível nº 0010180-76.2016.8.08.0047. Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado: 03/05/2022. DJe: 13/05/2022). (destaque).

No presente caso é notável que o apelante não se encontra dependente de ninguém para realizar atividades do cotidiano, bem como continua a trabalhar após relocado para função que não demande esforço físico.

Em consonância, é possível extrair-se do laudo pericial judicial acostado a fls. 318/320, que a doença que o apelante possui, apesar de degenerativa, não o impede de realizar outras atividades, desde que não demandem esforço físico. É notável a gravidade da lesão do recorrente, entretanto, a lesão e a incapacidade por ela geradas não configuram limitações suficientes, capazes de se encaixarem dentro da cobertura por IFPD. Deste modo:

Quesitos do Requerido (fls. 114 e 115) (fls. 288 e 289):

2) Está o autor, total ou permanentemente inválido para exercer atividade laborativa de qualquer natureza?

R: Não, o periciado está em atividade, remanejado na empresa.

3) Está, o autor, total e permanentemente inválido para exercer qualquer tipo de atividade:

R: Não, o periciado não apresenta limitações para as atividades da vida diária.

4) Encontra-se, o autor, total e permanentemente incapacitado, dependente de terceiros para o exercício das relações autonômicas?

R: Não, o periciado não é dependente de terceiros para o exercício de suas relações autonômicas.

[...]

Do mesmo modo, conforme se observa da sentença supracitada, também não é cabível que o apelante receba indenização com base na determinação de cobertura IPA. A cobertura do IPA (fls. 150/159), explicitamente dispõe que o pagamento de indenização ocorrerá da invalidez parcial ou permanente em causas exclusivamente acidentais durante o período de Cobertura.

Continuadamente, as cláusulas complementares de IPA descrevem que o acidente deve ser algo exclusivo diretamente externo, súbito, involuntário e violento. Dentre eles, inclui-se acidentes decorrentes de alteração anatômica ou funcionais na coluna vertebral
desde que
causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

Adiante, é excluído de forma explícita da cobertura as “lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos”.

Observa-se que, conforme afirma o próprio apelante, sua lesão decorre de microtraumas ou esforços repetitivos, relações essas excluídas da cobertura de IPA.

Por sua vez, em laudo pericial (fl. 319), diferentemente do que afirma o apelante, em quesito 04 do Requerente,
o perito afirma que a lesão do apelante decorrer de degeneração gradativa, sem relação com microtraumas e acidentes.

Ainda assim, a situação de lesão do apelante não possibilita a indenização por IPA, uma vez que também se exclui da referida cobertura indenizatória de lesões na coluna que não sejam decorrentes, exclusivamente, de fratura ou luxações acidentais.

Desta forma, correta a determinação em primeiro grau que afasta a possibilidade de indenização securitária decorrente da “lesão degenerativa de coluna lombo sacra”.

O Art. 423, do Código Civil determina que será adotado a interpretação mais favorável ao aderente quando presente no contrato de adesão cláusula ambígua ou contraditória, o que não se verifica.

Apesar do Código de Defesa do Consumidor permitir uma interpretação mais favorável ao consumidor por se tratar de sujeito hipossuficiente na relação contratual, não se pode valer deste princípio para ampliar contextos claros e explícitos, tornando frágil a estabilidade contratual, uma vez que não se verifica ilegalidade ou abusividade nas cláusulas discutidas.

Por
todo o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume
a
sentença
vergasta.

Ante a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na
forma do artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)